Tribunal: TJMT
Processo: 1058346-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058346-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NORRAYNE DINIZ DOS SANTOS - CPF: 052.437.881-98 (RECORRENTE), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n°
1058346-04.2024.8.11.0001
.

Origem:
Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Embargado:
NORRAYNE DINIZ DOS SANTOS
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO VALOR DA CORRIDA. OBSCURIDADE QUANTO AOS JUROS. CORREÇÃO DO VALOR E FIXAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 37,42 a título de restituição de valor de corrida e R$ 3.000,00 por danos morais, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. A embargante aponta erro material quanto ao valor da corrida e obscuridade acerca da incidência dos encargos legais, requerendo a fixação da Taxa SELIC como índice único.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) corrigir erro material quanto ao valor da corrida cobrada da consumidora; e (ii) esclarecer a incidência de juros e correção monetária, especialmente quanto à aplicação da Taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O documento juntado aos autos comprova que o valor efetivamente cobrado pela corrida foi de R$ 29,96, e não R$ 37,42, configurando erro material passível de correção nos embargos de declaração.

A Lei no 14.905/2024 estabelece a Taxa SELIC como índice único para atualização monetária e juros de mora em obrigações civis, conforme os artigos 398 e 406 do Código Civil, com aplicação desde o evento danoso, que, no caso, corresponde ao bloqueio indevido da linha telefônica da consumidora.

A jurisprudência recente das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma a aplicação da Taxa SELIC desde o evento danoso, dispensando a cumulação com outros índices de correção ou juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com correção do valor da condenação referente à corrida para R$ 29,96 e fixação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora desde o evento danoso, mantendo-se inalterado o restante do acórdão.

Tese de julgamento:

O erro material constatado no acórdão pode ser corrigido em sede de embargos de declaração, independentemente de modificação do resultado do julgamento.

A Taxa SELIC, nos termos da Lei no 14.905/2024 e dos artigos 398 e 406 do Código Civil, constitui o índice único de atualização monetária e juros de mora em condenações de natureza cível, com incidência desde o evento danoso.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I; CC, arts. 398 e 406; Lei no 14.905/2024; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso de Apelação Cível no 1007128-67.2020.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 19/02/2025, DJE 22/02/2025.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela embargante e negou provimento para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão proferido, ao argumento de há existência de erro material quanto ao valor da corrida, que seria de R$ 29,96, e obscuridade acerca da incidência de juros, requerendo a aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., com fundamento no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a embargante à restituição do valor de
R$ 37,42 (trinta e sete reais e quarenta e dois centavos)
e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de erro material quanto ao valor da corrida, afirmando que o montante efetivamente pago pela usuária foi de R$ 29,96 (vinte e nove reais e noventa e seis centavos), conforme demonstrado por comprovante juntado aos autos, ainda, que há obscuridade acerca da incidência de juros, requerendo a aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

Verifica-se, de fato, a existência de
erro material
no acórdão quanto ao valor da corrida, que foi fixado com base na sentença originária em R$ 37,42 (trinta e sete reais e quarenta e dois centavos). Contudo, a embargante apresentou documento que demonstra que o valor real desembolsado foi de
R$ 29,96 (vinte e nove reais e noventa e seis centavos)
.

De igual forma, a alegação de obscuridade quanto à aplicação da taxa de juros merece acolhimento.

A Lei no 14.905/2024 alterou a sistemática de aplicação dos encargos legais em condenações judiciais de natureza cível, fixando a taxa SELIC como índice único para fins de atualização monetária e de juros de mora, com início a partir do evento danoso, conforme inteligência do artigo 406 do Código Civil, que remete à taxa aplicável aos tributos federais, hoje consolidada na SELIC.

O artigo 398 do Código Civil estabelece que os juros de mora fluem a partir do inadimplemento da obrigação, o que, no presente caso, corresponde à data do evento danoso, ou seja, o bloqueio indevido da linha telefônica da autora.

Assim, deve-se reconhecer que a incidência da taxa SELIC como fator de atualização monetária e de juros de mora é aplicável desde o evento danoso (bloqueio indevido), nos termos combinados dos artigos 398 e 406 do Código Civil, e conforme orientação da Lei no 14.905/2024.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS - MÉRITO - DESCONTOS INDEVIDOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI 14.905/2024
– DANO MATERIAL NA FORMA SIMPLES - COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFICÍO – RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

É evidente o interesse de agir do demandante, ainda que ausente prova da ocorrência da reclamação junto a instituição bancária, ou demonstração do pedido de cancelamento da cobrança.

O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Da mesma forma, não há falar-se decadência em prestações de trato sucessivo, uma vez que com a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento, de modo que cabe reparos a sentença nesse ponto de ofício, e sobre o dano material, incide juros, a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária, desde o efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), devendo a sentença ser retificada de ofício, por ser matéria de ordem pública.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é não é devido, vez que não restou comprovado à transferência de valores na conta do autor. (N.U 1007128-67.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025).

Diante disso, impõe-se o
acolhimento os embargos de declaração
, para
corrigir o erro material e
determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, a contar do evento danoso, conforme os artigos 398 e 406 do Código Civil, com base na Lei no 14.905/2024, mantendo-se inalterado o restante do acórdão.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025